Tribunal: TJSP
Processo: 1068280-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO POR REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR NA MODALIDADE SIMPLIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA UNIVERSATÁRIA PARA REGULAR A MATÉRIA – LEGÍTIMA IMPOSIÇÃO DE PROVA CONHECIMENTOS. Pretensão mandamental para compelir a UNESP a revalidar diploma de medicina obtido no exterior por procedimento simplificado - Impossibilidade - As universidades detêm

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO POR REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR NA MODALIDADE SIMPLIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA UNIVERSATÁRIA PARA REGULAR A MATÉRIA – LEGÍTIMA IMPOSIÇÃO DE PROVA CONHECIMENTOS. Pretensão mandamental para compelir a UNESP a revalidar diploma de medicina obtido no exterior por procedimento simplificado - Impossibilidade - As universidades detêm autonomia para dispor acerca dos seus próprios procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, conforme inteligência dos artigos 207 da CF e 48, §2o e 53, V da Lei Federal no 9.394/1996. Tema 599 do C. STJ - A Resolução CNE/CES no 01/2022 regulamenta normas gerais acerca do tema e não pode ser utilizada para impor à universidade a revalidação dos diplomas estrangeiros de medicina por meio da análise de equivalência curricular de forma simplificada, sob pena de acarretar interferência na autonomia universitária - Adesão ao Revalida, instituído pela Lei Federal no 13.959/19. Necessidade de submissão ao Exame Revalida como condição para obtenção da revalidação pretendida – Sentença de denegação da ordem mantida – Recurso do impetrante não provido.